Tribunal: TJMT
Processo: 1061035-89.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061035-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOCELI DE JESUS SOARES - CPF: 006.374.111-37 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.
TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE..
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de
ação em que
a
Recorrid
a
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Na espécie, vislumbra-se que
a
Recorrid
a
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido informad
a
da inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos
processuais, modificou a su
a assertiva, noticiando em sede de impugnação
sobre a
i
n
existência da relação contratual
ju
nto à empresa Recorrente.

3
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

6
. Desobediência ao disposto no
artigo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

7.

Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrid
a

JOCELI DE JESUS SOARES
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência
do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a
exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito,
bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Inconformad
a
,
a empresa
Recorrente
OI S.A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença,
a fim de que
seja afastado
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais,
por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram
aos autos as
contrarrazões
recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023